Tribunal: STF
Processo: Rcl 94931
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO AI Nº 791.292/PE (TEMA RG Nº 339) E AO RE Nº 883.642/AL (TEMA RG Nº 823). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: AUSÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por A.K.R. e outro (a/s), contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0000622-05.2024.5.10.0012, no qual teria sido inobservado o que decidido no AI nº 791.292/PE e no RE nº 883.642/AL (Temas nº 339 e nº 823 do ementário da Repercussão Geral), bem como  violado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante.

    2. Os reclamantes narram que, em 04/06/2024, “ajuizaram Pedido de Produção Antecipada de Provas — PAP (ID 7d1295f) perante a 12ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, em face do SEBRAE Nacional, visando à preservação de provas relativas ao adoecimento ocupacional da trabalhadora (Transtorno Depressivo Moderado — CID F33, e Transtorno de Adaptação — CID F43.2) e ao assédio moral sofrido”. Em complemento, informam que, “no curso da ação, a [parte ora] Reclamante foi dispensada arbitrariamente pelo SEBRAE durante o período de estabilidade acidentária”, razão pela qual emendaram a inicial para incluir pedidos de obrigação de fazer e não fazer, dentre os quais o de reintegração imediata ao emprego.

    3. Relatam que, em um primeiro momento, o Juízo de origem deferiu a tutela de evidência de reintegração requerida, mas que, diante do pedido de reconsideração formulado pelo Sebrae, proferiu decisão revogatória, sem que fosse aberto prazo para contraditório prévio, e, em seguida, extinguiu o feito sem resolução do mérito. Apontam que tanto o TRT da 10ª Região quanto o TST mantiveram a extinção do feito sem resolver o mérito.

    4. Sustentam, em síntese, que o ato reclamado contraria frontalmente os Temas RG nº 339 e nº 823, pois, uma vez desconsiderada a autorização da autora da ação trabalhista outorgada ao sindicato, incorreu-se em omissão relevante quanto a argumento fundamental das teses apresentadas nos autos. 

    5. Ademais, alegam que, “ao exigir comprovação de filiação individual como condição de legitimidade do Sindicato — critério diametralmente oposto ao que o Plenário fixou na interpretação do art. 8º, III, da CF/88 no Tema 823 —, a 4ª Turma do TST afastou implicitamente, sem declaração formal e sem observar o quórum do art. 97 da CF/88, a norma constitucional que garante a substituição processual ampla. Esse proceder por órgão fracionário viola diretamente a Súmula Vinculante nº 10 e atrai a competência desta Corte para sanar o vício”. 
 
    6. Requerem a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e determinar a imediata reintegração da reclamante A.K.R. ao emprego. No mérito, pedem a procedência da reclamação para anular o ato reclamado, declarar a nulidade de todos os atos pelos quais se determinou a exclusão do sindicato reclamante do polo ativo do feito na origem e determinar o retorno dos autos ao TRT da 10ª Região, “para novo julgamento do recurso ordinário, com exame obrigatório e fundamentado de: (i) a natureza jurídica da ação após a emenda à inicial que incluiu pedidos de obrigação de fazer; (ii) a compatibilidade lógica entre a tutela de evidência deferida (ID 5982605) e a extinção por inadequação de rito; (iii) a regularidade da revogação da tutela sem contraditório prévio (art. 9º, parágrafo único, CPC); (iv) o direito material à reintegração ao emprego e/ou cominações correlatas, com base no art. 7º, I, CF/88, art. 118 da Lei nº 8.213/91, Súmula 378, I e II, do TST e Tema 125/TST; e (v) a possibilidade de aproveitamento do processo pelo princípio da fungibilidade”. Postulam a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É o relatório.

Decido.

    7. De início, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.

    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 
    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

    11. No caso em tela, alega-se, inicialmente, que o Tribunal Superior do Trabalho não observou o que decidido no AI nº 791.292/PE e no RE nº 883.642/AL (Temas RG nº 339 e nº 823), nos quais esta Corte fixou as seguintes teses, respectivamente:

“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”

“Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.”

    12. Contudo, na hipótese dos autos, incabível inferir-se, neste momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento dos paradigmas apontados, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação. 

    13. Nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância a acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou a acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos quando não esgotadas as instâncias ordinárias.

    14. Por esgotamento de instância, trago a lição do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da Rcl nº 24.686-ED-AgR/RJ (j. 25/10/2016, p. 11/04/2017), na qual nos elucida que há esgotamento quando se tem o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.

    15. Com efeito, esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho e Tribunal Superior Eleitoral).

    16. No presente caso, o ato reclamado consiste de acórdão proferido pela 4ª Turma do TST, impugnado via recurso extraordinário protocolado em 16/05/2026, cuja admissibilidade sequer foi apreciada naquela Corte Superior, conforme se infere dos autos.

    17.  Assim, não há como entender percorrido o iter processual a hipótese em que, na instância de origem, sequer fora realizado juízo de admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Direito processual civil. Agravo regimental na reclamação. Interposição de agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Inadmissibilidade. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Erro grosseiro. Recurso desprovido.
I. Caso em exame 
1. Agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu reclamação, ajuizada com o propósito de questionar a aplicação de teses de repercussão geral pela Corte de origem. 
2. A Corte de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral (Temas 800, 890, 866, 660 e 339 do STF). Em seguida, foi interposto agravo em recurso extraordinário, mas seu conhecimento foi negado pela Vice-Presidência da origem, por considerar que o recurso cabível seria o agravo interno (art. 1.021 c/c art. 1.030, § 2º, do CPC), e não o agravo do art. 1.042 do CPC, o que implicou no não esgotamento das instâncias ordinárias. 
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral quando não há o esgotamento das instâncias ordinárias, em virtude da interposição de recurso inadequado contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral. 
III. Razões de decidir 
5. Conforme a legislação processual civil, a reclamação somente é cabível para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral após o esgotamento das instâncias ordinárias. 
6. A interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) é incabível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem. O recurso correto para impugnar tal decisão é o agravo interno (art. 1.021 c/c art. 1.030, § 2º, do CPC), configurando a escolha inadequada um erro grosseiro que acarreta o esgotamento das instâncias ordinárias. 
7. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para que a causa chegue diretamente ao Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo 8. Agravo desprovido.” 
(Rcl nº 85.055-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/11/2025, p. 13/11/2025; destaques acrescidos). 

"Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 
1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 
2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 
3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa." 
(Rcl nº 46.729-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 24/05/2022).

    18. Alega-se, ainda, inobservância ao verbete nº 10 da Súmula Vinculante, cuja redação é a seguinte: 

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 

    19. Os reclamantes sustentam que o órgão fracionário do TST teria afastado norma contida no art. 8º, inc. III, da Constituição, “que garante a substituição processual ampla” do Sindicatos. Essa circunstância evidencia a absoluta impertinência da alegação de ofensa ao referenciado verbete sumular.

    20. Com efeito, no caso vertente, revela-se patente o descabimento da reclamação para se questionar a não aplicação de norma constitucional pela Corte de origem. Isso poque, para se caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, exige-se que o órgão fracionário fundamente sua decisão na incompatibilidade entre norma legal e o Texto Constitucional, isto é, afaste a aplicação de norma infraconstitucional com fundamento em norma prevista na Constituição. Não se verifica violação à cláusula de reserva de plenário quando órgão fracionário de Tribunal ou Corte Superior deixa de observar preceito constitucional que a parte alega incidente na espécie.    
 
    21.  A esse respeito, trago à luz o que foi assentado pelo eminente Ministro Gilmar Mendes no sentido de que a “exigência de reserva de plenário não se aplica a toda e qualquer hipótese em que a autoridade judiciária deixa de acolher a pretensão da parte de fazer incidir determinada norma ao caso concreto em debate; refere-se exclusivamente à hipótese em que se afasta a incidência de lei ou ato normativo por fundamento constitucional” (Rcl nº 49.455-ED-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 17/08/2022). 

    22.   Convém registrar que, nos termos do art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição, o instrumento processual pertinente para se impugnar decisões que supostamente contrariem dispositivos constitucionais é o recurso extraordinário, sendo incabível a utilização da reclamação para tal desiderato. Nesse sentido: 

“RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe-se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal ou, ainda, de usurpação de competência desta Suprema Corte. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, 'l', da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais ou administrativos, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” 

(Rcl nº 5.494-ED/ES, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/08/2009, p. 11/12/2009).

    23. Revela-se evidente, portanto, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).

“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido. 1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória. 2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado. 3. Agravo regimental parcialmente provido.” 
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).

    24. Para além, advirto que a eventual apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

    25. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator